Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência é relativa (juris tantum) e pode ser afastada.
4. A parte agravante não apresentou documentação suficiente para demonstrar a hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada mediante exigência de provas adicionais.
2. A ausência de comprovação documental inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF.